Tribunal: TJMT
Processo: 1013974-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013974-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WERVITON THIAGO LEAO GOMES - CPF: 707.109.001-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO - CPF: 062.096.941-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR ALVES DE CAMPOS - CPF: 053.107.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS

CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS –
MÉRITO
– LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CORRÉU QUE ASSUME TODA A AUTORIA DELITIVA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS QUANTO AO PACIENTE
–

DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– VIABILIDADE
– BENEFICIÁRIO QUE NÃO OSTENTA MÁCULA EM REGISTROS PENAIS,
BEM COMO, COMPROVA O ENDEREÇO FIXO, TRABALHO LÍCITO VIA DECLARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E CTPS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – LIMINAR RATIFICADA, COM CAUTELARES –
ORDEM

CONCEDIDA, NO MÉRITO
.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Outrossim, importa que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade.

In casu
, diante
da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as
medidas
cautelares alternativas à
prisão, previstas nos
artigos 319 do CPP

que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo
, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial do paciente, mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Erick Rafael da Silva Leite, em benefício de WERVITON THIAGO LEÃO GOMES

(Id.48485483-fls.01/27), qualificado, que nos autos da ação penal no 9650-64.2020.811.0042, (Cód.620323), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Registro, que diante da constatação da impetrações de
habeas corpus
com teses distintas digitalizados no mesmo arquivo no PJE pelo subscritor do
writ

referentes ao corréu
Júnior Alves de Campos
e ao paciente
Werviton Thiago Leão Gomes
,

foi determinada a cisão dos autos a Secretaria.

Extrai-se, que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de março de 2020, junto a outros corréus, por suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas e associação nos termos do art. 33 e 35 da lei no. 11.343/2006
.

Consta do caderno investigativo que, após informações de suposta mercancia de drogas em uma determinada residência do bairro Cidade Alta nesta urbe, os policiais diligenciaram ao referido local e encontram certa quantidade de drogas [19,78 g de cocaína e 139,50 g maconha], R$ 1.620,00 [mil seiscentos e vinte reais] em dinheiro, 02 (dois) veículos e um simulacro de arma de fogo, oportunidade em que foi efetivada a prisão dos pacientes.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria, 2) ausência de fundamentação do édito prisional, 3) ausência de apreciação da individualização das condutas delitivas, 4) aplicabilidade da Recomendação 62 do CNJ pelo fator de risco da propagação da infecção pelo novo Coronavírus - COVID-19 no sistema prisional, 5) a prisão preventiva a ser utilizada como
ultima ratio
no ordenamento jurídico,

6)

predicados pessoais que militam em favor do paciente, 7) aplicabilidade das medidas cautelares alternativas a prisão do art.319 do CPP, em especial, pelo monitoramento eletrônico.

Ressalta que:
“(...)no cumprimento do mandado de busca e apreensão, e logo localizado objetos ilícitos, nenhum destes pertence ao custodiado preventivo e sim a pessoa de Junior Alves de Campos que confessou a prática, é imperioso expor que este mora no mesmo lote em casa construída com a sua avó e no momento do cumprimento do ato todos os presentes foram conduzidos”.
(Sic.)

Enfatiza que:
“(...) no espaço alvo objeto da ação policial existem duas residências construídas sob o mesmo lote, um pertencente a Junior Alves de Campos, confesso, e outro ao requerente que mora em casa aos fundos.”
(Sic.)

Informa ainda que:
“(...) o veículo modelo Gol – terceira geração encontrado não é fruto de ilicitude e sim de sua irmã e esposa de JUNIOR ALVES DE CAMPOS, a qual tem a profissão de cabelereira e no momento da apreensão viu-se segregado a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pertencente ao fruto do trabalho desta
”. Assim como:
“(...) quanto ao veículo Gol Branco Geração 4 pertence a outrem também qualificado que é trabalhador autônomo e vendedor de artesanatos popular”. (Sic.)

Salienta que:
“(...) o paciente é morador da residência objeto da operação, a sua conduta não merece ser reprovada por estar ali, a luz da inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o simples fato de estar acompanhado com o seu cunhado no lote onde ambos residem e, dali, interpretar ser esse usuário de droga.”
(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...) a segregação quando inexistente a violência ou grave ameaça, falta de prova concreta e ausência da gravidade real do delito, é arbitrária, ilegal e profuso constrangimento, e fundar-se na sua manutenção por presumir risco a ordem pública é falta grave com a constituição federal.”
(Sic.)

Enfatiza os predicados pessoais que militam em favor do paciente calcados na residência fixa, trabalho com carteira assinada, primariedade, motivo pelo qual não demonstra risco ao processo ou convívio social, e por essas razões pugna pela medida liberatória. Juntou documentos (Id.48485484, 48485485).

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.42562453), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.43619973). Juntou documentos (Id.41219972 a 41219976).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 50775450)

“HABEAS CORPUS: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – BUSCA-SE A REVOGAÇÃO DO ERGÁSTULO PROVISÓRIO, MESMO QUE MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, INCLUSIVE AQUELA CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – LIMINAR INDEFERIDA – A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O SUPLICANTE NÃO RESIDE NA MESMA CASA DOS DEMAIS AGENTES, MALGRADO SUA RESIDÊNCIA ESTEJA SITUADA NO MESMO TERRENO, BEM COMO DE QUE O PACIENTE É APENAS USUÁRIO DE DROGAS, E NÃO TRAFICANTE, É IMPERTINENTE DE EXAME, UMA VEZ QUE A INCURSÃO NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DEMANDARIA ANÁLISE DE PROVAS, O QUE É INVIÁVEL NA SEARA DA PRESENTE ORDEM (ENUNCIADO ORIENTATIVO No 42 TJMT) - PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA, FACE À GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E À PERICULOSIDADE SOCIAL DO INSURGENTE, HAJA VISTA QUE NO CONTEXTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE E DEMAIS ACUSADOS FORA APREENDIDA ELEVADA QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTES DE NATUREZAS DIVERSAS E COM ALTO PODER DELETÉRIO (01 PORÇÃO DE COCAÍNA, COM MASSA DE 19,78 G, E 11 PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO DE 139,50 G), BEM COMO 01 (UMA) PORÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO, COM MASSA DE 22,90 G (SUBSTÂNCIA COMUMENTE UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DE DROGA); GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO (R$ 1.620,00), INCLUSIVE COM NOTAS MIÚDAS; 01 (UM) SIMULACRO DE ARMA DE FOGO; 01 (UMA) MÁQUINA DE CARTÃO CIELO; 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO; 01 (UM) TROMBONE DE VARA; E 01 (UM) ROLO DE PLÁSTICO FILME (UTENSÍLIOS EMPREGADOS NO FRACIONAMENTO DO ENTORPECENTE PARA POSTERIOR VENDA), ALÉM DE 02 (DOIS) VEÍCULOS VW GOL (PLACAS NPQ2400 E JZY2281), OS QUAIS, DE ACORDO COM AS NOTÍCIAS RECEBIDAS PELA POLÍCIA, ERAM UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA, PARTICULARIDADES, ESSAS, QUE EVIDENCIAM QUE TAL ATIVIDADE ILÍCITA ERA REALIZADA DE FORMA REITERADA/HABITUAL E ORDENADA, SE ASSEMELHANDO À ATIVIDADE TÍPICA DE VERDADEIRA EMPRESA DE MERCANCIA DE PSICOTRÓPICOS, OU SEJA, OS INCREPADOS SE DEDICAVAM AO COMÉRCIO MALSÃO, FAZENDO DESTE UM MEIO DE VIDA - STJ POSSUI POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DE QUE A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PODE SER EXTRAÍDA DA QUANTIDADE, NATUREZA OU DIVERSIDADE DOS ESTUPEFACIENTES APREENDIDOS (HC 392.270/SP) – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DESSA E. CORTE DE JUSTIÇA: “A EXPRESSIVA QUANTIDADE E/OU VARIEDADE DE DROGAS ENSEJAM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA DECRETAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.” - INOCORRÊNCIA DE O RELATÓRIO.

PROPALADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS - AS AÇÕES SUPOSTAMENTE ENGENDRADAS PELO ORA INSURGENTE E DEMAIS ACUSADOS ESTÃO BEM DELINEADAS E INDIVIDUALIZADAS, VEZ QUE CONSTA QUE O INCREPADO JUNIOR ALVES DE CAMPOS, VULGO “FULI’, EXERCIA O COMÉRCIO MALSÃO COM AUXÍLIO DE JEAN LUCA OLIVEIRA CARMO E WERVITON THIAGO LESÃO GOMES, OS QUAIS ESTÃO ASSOCIADOS AO PRIMEIRO PARA A COMERCIALIZAÇÃO, REALIZANDO ENTREGAS, FATO ESTE COMPROVADO DURANTE AS DILIGÊNCIAS E CONFIRMADO PELO USUÁRIO DIEGO, “QUE AFIRMA QUE A ‘BOCA’ É DO ‘FULI’, MAS OS DEMAIS FAZEM O ‘CORRE’ PARA ‘FULI’ E ELE SEMPRE COMPRA DROGA NAQUELE LOCAL.” - ADEMAIS, “EMBORA DESPROVIDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA, O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ALÉM DE COLOCAR EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA E SER MOTE DE OUTROS DIVERSOS CRIMES, É FONTE DE DESESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES E SOCIAIS, MOTIVOS SUFICIENTES PARA MANTER A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE.” (STJ - HC 401557) - EXSURGE, AINDA, A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES) - ALÉM DISSO, A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA PRIVILEGIA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NO SEU VIÉS DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO - A PROPÓSITO, ESSE SODALÍCIO, NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS No. 1010206- 78.2020.8.11.0000, JÁ DECIDIU PELA VALIDADE DO CLAUSTRO PREVENTIVO IMPOSTO AO COACUSADO JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, O QUAL, FRISE-SE, ENCONTRA-SE EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL COM O ORA INSURGENTE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E FACE À PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EM VIRTUDE DO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA (ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 43) - MERO RECEIO DE CONTRAIR A COVID-19 DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA RECLUSO NÃO É SUFICIENTE PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM ESPEQUE NA RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ, MAIORMENTE QUANDO O REQUERENTE SEQUER ESTÁ INSERIDO NO GRUPO DE RISCO E QUANDO ESTÃO SENDO TOMADAS MEDIDAS PROFILÁTICAS E ORIENTATIVAS PARA EVITAR A CONTÁGIO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA PELA COVID-19, COMO NA HIPÓTESE - SITUAÇÃO DE CRISE PELA QUAL O MUNDO ESTÁ PASSANDO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS EXIGE PONDERAÇÃO E CAUTELA, NÃO SE ADMITINDO A SOLTURA DE PRESOS PROVISÓRIOS COM BASE EM “ACHISMOS” E “MERO RECEIO”, NÃO SE PODENDO CONCLUIR QUE ESTES CORREM MAIS PERIGO DE CONTAMINAÇÃO DO QUE A SOCIEDADE EM GERAL, ATÉ PORQUE TODAS AS MEDIDAS ESTÃO SENDO IMPLEMENTADAS PARA OBSTAR A INFECÇÃO NO AMBIENTE INTRAMUROS DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de WERVITON THIAGO LEÃO GOMES, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Prevê o art.5o, LXVIII da Constituição Federal:

“LXVIII - conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Por sua vez, o artigo 647 do Código de Processo Penal:

“Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido em sede de liminar.

Neste diapasão, de modo a evitar desnecessária tautologia, transcreve-se as razões apresentadas
in limine
por este Relator,
in verbis
: (Id.48909950)

“V I S T O S

[...]

RELATADO O NECESSÁRIO.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de WERVITON THIAGO LEÃO GOMES

que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Perfilho o entendimento de que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.

A propósito:

"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

De proêmio, afigura-se inviável a análise de tese de negativa de autoria calcado no fato de que o paciente não reside na mesma casa dos demais agentes, em que pese residir no mesmo terro, em casas contiguas, bem como de que o paciente é usuário de drogas e não se trata de um traficante, ressalto que na via estreita do
habeas corpus
, por exigir exame aprofundado e valorativo de matéria fático-probatória.

A propósito, a jurisprudência do C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“No procedimento do HABEAS CORPUS não se permite a produção e análise exaustiva de provas, em face disso não é possível aferir a materialidade e autoria delitiva, haja vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano.” (STJ, HC no 435.311/MG)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Para adequada análise da tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva e fundamento genérico do édito prisional, transcreve-se a decisão, em síntese:

“Vistos, etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de JUNIOR ALVES DE CAMPOS,
WERVITON THIAGO LEÃO GOMES
e JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, autuados pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

Em cumprimento a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, atinente à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, os Autuados deixaram de ser entrevistados em Audiência de Custódia.

Nesse sentido, adverte, excepcionalmente, o artigo 8o da reportada Recomendação:

“Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

O representante do Ministério Público teve acesso ao Auto de Prisão em Flagrante e manifestou, via e-mail, pela conversão da prisão em flagrante, em preventiva. A Defensoria Pública requereu a liberdade provisória dos Autuados.

Assim, nos termos do art. 310 do CPP passo a decidir:

O presente Auto versa sobre crimes de tráfico de substância entorpecente e associação para o tráfico.

O Pleno do STF, por maioria, deferiu o pedido formulado no Habeas Corpus no 104.339/SP e declarou a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que sejam apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP e, se for o caso, ser mantida a prisão cautelar do agente. Consequentemente, esta decisão do Pretório Excelso deve nortear as demais decisões a respeito da liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes, tal qual vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 44 DA LEI N.11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104.339/SP, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que, uma vez apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, se for o caso, fosse mantida a segregação cautelar. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a despeito da Corte estadual se referir apenas à constitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/06 como fundamentação para negar a liberdade provisória ao paciente, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela grande quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 823,21g de maconha e 536,22g de cocaína, além de um porção de crack - circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 543.752/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Assim, uma vez afastada a vedação legal à concessão da liberdade provisória mesmo em caso de crimes hediondos (ou equiparados), passo a analisar a necessidade da segregação cautelar dos Autuados:

A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifico que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Investigadores de Polícia que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da apreensão das substâncias análogas à cocaína e maconha, teste preliminar positivo, confissão do Autuado Junior Alves e declarações da testemunha Diego de Oliveira Rodrigues.

Ressai das declarações dos Investigadores de Polícia que eles receberam várias denúncias informando que na residência localizada na Rua Luís de Matos, no 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital, estava ocorrendo a venda de drogas.

Então realizaram diligências no local e na data de ontem (30/03) filmaram o momento em que o usuário DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES comprou droga de uma pessoa identificada apenas por “Jatobá”, a qual não foi presa neste APF pelo fato de não ter sido localizada.

A equipe esperou o momento oportuno para abordar DIEGO e assim procederam no momento em que ele estava usando uma porção de pasta-base, com um cachimbo artesanal, entorpecente que havia acabado de adquirir.

Ao constatarem que realmente se tratava do comércio de drogas, a equipe realizou diligência na residência do Autuado JÚNIOR, vulgo “Fuli”, onde DIEGO havia acabado de comprar a reportada porção de pasta-base. Nesta residência estavam também os Autuados JEAN LUCAS e WERVITON THIAGO, local onde foi localizada uma expressiva quantidade de entorpecente – pasta-base de cocaína e maconha - além de grande quantidade de dinheiro, inclusive, com notas de dinheiro trocado, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de cartão Cielo, uma balança de precisão, um trombone de vara e um rolo de plástico filme.

Segundo levantamentos realizados no local, o referido ponto de venda de drogas é mantido pelo Autuado JUNIOR ALVES DE CAMPOS, vulgo “Fuli”, com o apoio dos Autuados JEAN LUCA OLIVEIRA CARMO e WERVITON THIAGO LEÃO GOMES, que estão associados ao primeiro para a comercialização, realizando entregas, fato este comprovado durante as diligências e confirmado pelo usuário DIEGO, que afirma que a “boca” é do “Fuli”, mas os demais fazem o “corre” para “Fuli” e ele sempre compra droga naquele local.

Verifica-se do Termo de Exibição e Apreensão acostado ao APF, que além do entorpecente e demais objetos acima descritos, também foi apreendida a quantia de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais) e dois veículos VW Gol.

Interrogados pela Autoridade Policial, apenas o Autuado JUNIOR confessou a prática do crime, alegando que todo o material e entorpecente apreendido lhe pertence e que por necessidade financeira realmente estava traficando
. Esclareceu que compra cocaína e maconha no Bairro do Porto, em uma praça, de uma pessoa que não quer informar o nome, embala em pequenas porções que vende pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma.

Disse que o Autuado WERVITON é seu cunhado, mora no mesmo terreno, é usuário de maconha, sempre fuma com ele, mas não vende drogas.
Em relação ao Autuado JEAN, alegou que estava na sua casa vendendo pipas. Quanto a DIEGO, afirmou que é seu vizinho, também é usuário e às vezes lhe fornece gratuitamente algumas porções de maconha para ele usar.

JEAN LUCAS declarou que estava na casa de Júnior vendendo pipas; que sabia que JUNIOR e WERVITON eram usuários de droga, mas não tinha conhecimento que também vendiam tais substâncias.

WERVITON, por sua vez, alega ser usuário, sempre usa entorpecente com seu cunhado JUNIOR, o qual lhe fornece maconha, mas não sabia que ele vendia entorpecente. Em relação a JEAN, declarou que ele faz algumas corridas “no particular” com o seu veículo.

Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública estará em risco se os Autuados forem colocados desde já em liberdade.

É cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.

Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Tanto é verdade que o Autuado JUNIOR já possui registro criminal relacionado ao tráfico de substância entorpecente, visto que condenado pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal desta capital, nos autos da ação penal código n. 352668, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Extrai-se, ainda, do presente APF que os entorpecentes apreendidos são de duas espécies (maconha e cocaína) e estavam distribuídos em diversas embalagens.

Os Agentes Policiais receberam várias denúncias anônimas apontando o local da apreensão como sendo ponto de venda de entorpecente. Inclusive, eles diligenciaram e conseguiram filmar o exato momento em que o usuário Diego adquiriu o entorpecente na referida residência.

DIEGO, quando inquirido pela Autoridade Policial, confirmou que os três Autuados dedicam-se ao tráfico de drogas. Segundo ele, “estava no bairro Cidade Alta, nesta cidade, na casa do traficante “fuli”, comprando droga. Que quando saiu com um cachimbo na mão, indo até um lugar onde os usuários se reúnem para fumar, foi surpreendido pelos policiais desta especializada. Que fizeram sua abordagem e encontraram consigo a droga (pasta base). Que comprou a droga pelo valor de R$ 8,00 reais, sendo entregue pelo portão da casa do “fuli”. Que sempre compra droga do “fuli”, droga, bem como outros usuários também, é o que ele acha, pois se encontram ali perto, para fumar a droga. Que na casa do “fuli” tem um rapaz magrinho, Jean Lucas que trabalha com Uber, e este fica lá soltando pipa, e tem mais um que faz Uber e Delivery Weverton, sendo que estes fazem o “corre” de drogas.”

No interior da residência onde se encontravam os três Autuados foi localizada expressiva quantia de dinheiro, em espécie – R$ 1.620,00 - plástico filme utilizado na embalagem da droga, balança de precisão e até mesmo um simulacro de arma de fogo, que como é sabido, é comumente utilizado para a prática de assaltos.

Também há que se ressaltar que WERVITON é cunhado de JUNIOR. Este, por sua vez, confessou que fornece droga a ele, bem como a DIEGO.

Nesse particular, insta anotar que eventual condição de usuário alegada por WERVITON e JEAN, por si só, não afasta a concomitante traficância, sendo esta um meio para o próprio sustento e manutenção do vício, especialmente quando as demais circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante indicam que a droga era destinada ao comércio, do qual eles participavam efetivamente, como acima elencadas.

Portanto, a segregação cautelar dos Autuados é medida imperiosa para assegurar a ordem pública.

Em apoio, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente. Em que pese a quantidade de droga apreendida não se mostrar exagerada - 6,3g de maconha e 2,6g de cocaína (fls. 58 e 62) -, tem-se que o paciente portava simulacro de arma de fogo, quantia em dinheiro, é reincidente específico e possui outros registros criminais, fatos estes que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do flagrante - no momento da prisão foram apreendidas 5,962 kg de maconha. Precedentes. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 446.936/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUNIOR ALVES DE CAMPOS, brasileiro, convivente, nascido aos 18/06/1992, filho de Eniza Alves de Campos, residente na Rua Luiz de Matos, n. 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital; JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, brasileiro, solteiro, Calheiro e vendedor de pipa, nascido aos 01/11/1996, filho de Pedro Arruda do Carmo e Girlene dos Santos Oliveira Carmo, residente na Avenida Oito de Abril, n. 438, Bairro Verdão, nesta capital, e WERVITON THIAGO LEÃO GOMES, brasileiro, solteiro, lavador de carro, nascido aos 07/10/1999, filho de Olandir Leão Gomes e Alice Lara Gomes, residente na Rua Luis de Matos, n. 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital, EM PRISÃO PREVENTIVA. SIRVA-SE ESTA DECISÃO COMO “MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA” E CUMPRA-SE DE IMEDIATO.”

Por conseguinte, consta dos autos que, em 27.04.2020 foi indeferido o pedido de revogação da prisão, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JUNIOR ALVES DE CAMPOS, JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO e WERVITON THIAGO GOMES LEÃO, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006

Por meio de manifestações devidamente protocoladas via PEA, foram formulados em favor dos autuados JUNIOR ALVES DE CAMPOS e WERVITON THIAGO GOMES LEÃO pedidos de revogação da prisão preventiva, por meio dos quais as defesas alegam, em suma, que não estão presentes os pressupostos legais da constrição cautelar, conclamando a aplicação da Recomendação no 62 do CNJ, argumentando que a situação desencadeada pela propagação do COVID-19 enseja a soltura dos requerentes, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP.

Em seguida, a defesa do autuado JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO também requereu a concessão de liberdade provisória, argumento a ausência dos requisitos e pressupostos legais, destacando os bons predicados pessoais do requerente, que não ostenta condenações e não possui maus antecedentes.

Com vista dos requerimentos, o d. representante do Ministério Público se manifestou contrário a soltura de todos os requerentes, ressaltando a gravidade concreta dos crimes perpetrados e as circunstâncias que nortearam a prisão flagrancial.

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pelas defesas, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar dos autuados, subsistindo os fatos e fundamentos exarados em 30.03.2020.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga – 19,78 g de cocaína e 139,50 g maconha – fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado no 25).

Não bastasse a expressiva quantidade de droga, também foram apreendidos 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90, grande quantidade de dinheiro, inclusive, com notas de dinheiro trocado, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de cartão Cielo, uma balança de precisão, um trombone de vara e um rolo de plástico filme, o que denota indícios de habitualidade, organização e atuação considerável do grupo criminoso.

Inclusive, os autos revelam a autuação tanto pelo crime de tráfico de drogas quanto pelo crime de associação para o tráfico, este último evidenciado através dos levantamentos realizados no local, que concluíram que o ponto de venda de drogas seria mantido por Júnior Alves de Campos, vulgo “Fuli”, com o apoio de Jean Lucas Oliveira Carmo e Werviton Thiago Gomes Leão, que estariam associados ao primeiro para a comercialização, realizando entregas, fato este comprovado durante as diligências e confirmado pelo usuário DIEGO, que afirmou que a “boca” - Rua Luís de Matos, no 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital – é do “Fuli”, mas os demais faziam o “corre” para “Fuli” e ele sempre compra droga naquele local.

Assim, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor dos autuados, como primariedade e residência fixa no distrito da culpa, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar quando presente o periculum libertatis (Enunciado no 43 do TJ/MT).

Com relação ao autuado JUNIOR, verifica-se que possui condenação provisória decorrente da prática do mesmo delito previsto no art. 33 da LT (Cód. 352668), fator que corrobora para a manutenção da sua prisão preventiva.

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), trazida pelas defesa de JUNIOR e WERVITON THIAGO como brilhantemente expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena.

Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.

Além disso, própria Recomendação no 62/20 do CNJ, em seu art. 4o, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Ressalta-se que este Magistrado tomou conhecimento, por meio do Ofício Circular no 004/2020/SAAP/SESP/MT, datado de 27.03.2020 e expedido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, que estão sendo tomadas medidas profiláticas e orientativas para evitar a contágio da população carcerária pelo COVID-19, inclusive, inexistindo quaisquer notícias de casos, suspeitos ou confirmados, de reeducando acometido por tal enfermidade, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura ou concessão de prisão domiciliar no caso em apreço com o fundamento arguido pelas defesas.

Outrossim, embora em seu pedido o custodiado Junior Alves de Campos que alegou problemas respiratórios, de modo a criar uma situação para ser vinculada ao COVID-19, como bem ressaltou o “Parquet”, juntou receita médica datada do dia 16.03.2020 que nada comprova acerca de sintomas da referida comorbidade, já que nela consta apenas nomes de medicamentos, sem relacionar sintomas específicos.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar, formulado em favor dos autuados JUNIOR ALVES DE CAMPOS, JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO e WERVITON THIAGO GOMES LEÃO.

No mais, aguarde-se a vinda do inquérito policial.”

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação de fundadas suspeitas externada na decisão, ressalto, quanto ao paciente Werviton Thiago Leão Gomes, não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, porquanto, neste particular, conforme consultas no sistema do Poder Judiciário –
Primus
, o mesmo não registra mácula pretérita em desfavor, bem como, a defesa comprova o endereço fixo, trabalho lícito via declaração de jornada de trabalho e CTPS (Id.4848584-fls.01/04), de modo que,
in casu
, as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

No caso, ainda que existente a “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra em juízo de proporcionalidade, no caso deste paciente, o
periculum libertatis
, uma vez que não encontram acostados elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Consigno, que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

A propósito, o aresto:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EBRIEZ AO VOLANTE (
ART. 33, CAPUT
, DA
LEI No 11.343/2006
C/C
ART. 306 DO CTB
). I. Alegação de ser o paciente usuário e não traficante. Matéria que refoge á via estreita do habeas corpus. Descabida nos estreitos limites da presente medida tal discussão, já que é questionamento que recomenda dilação probatória. II. Pedido de revogação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal evidenciado. Medida que se revela inadequada e desproporcional no caso concreto. Possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Ornamentos pessoais. Comprovados. Com pertinência aos bons atributos pessoais do paciente alardeados pela impetrante, de fato, há nos autos, cópia da CTPS, prova de endereço e primariedade, predicados pessoais favoráveis que autorizam a soltura. Ordem concedida.” (TJGO; Rec 0229231-77.2014.8.09.0000; Aparecida
de Goiânia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnio; DJGO 22/08/2014; Pág. 241)

À vista do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de liminar em favor de WERVITON THIAGO LEÃO GOMES para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art.319 do CPP], consistentes nas seguintes condições:

1)
Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2)
Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

3)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

4)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se,
o juiz singular
, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas incorrerá no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências.”(Negritou-se)

No mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar.

Com efeito, no caso concreto, a prisão preventiva do paciente está relacionada a crimes praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, sem mácula em registros penais, e atividade licita comprovada nos autos.

Com efeito, ressalto que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

Por isso, o caso concreto não aponta para a existência de motivos robustos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva do ora paciente. Logo, uma suposta necessidade da garantia da ordem pública não se mostra suficiente, pois ausente o
periculum libertatis
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO
DE
DROGAS.

MÉRITO. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS EM CONCRETO. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. [...] 2.
No caso concreto, não restaram devidamente demonstrados os requisitos fundamentais para a manutenção
de prisão preventiva, sendo suficiente o cumprimento
de medidas cautelares alternativas. Isso porque, diante da ausência
de demonstração
de circunstâncias indicativas da necessidade da segregação cautelar e se tratando
de ré primária, não há circunstâncias que permitam inferir que a liberdade da acusada represente qualquer risco à sociedade.
ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.
(TJRS; HC 0045555-35.2020.8.21.7000; Proc 70084071968; Triunfo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rinez da Trindade; Julg. 29/05/2020; DJERS 08/06/2020)

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais evidenciadas ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas [Id.
48906950
] para,
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, ao paciente
WERVITON THIAGO LEÃO GOMES.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020